Tribunal: TJSP
Processo: 1008487-14.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação – Produção Antecipada de Provas – Contratos de empréstimos firmados em nome da autora – Negativa, notadamente por ser pessoa interditada – Demandante que afirma não ter recebido cópia dos instrumentos a despeito de seu pedido formulado na via administrativa, inclusive após determinação judicial para regularização - Sentença de extinção sem resolução do mérito por falta de

Ementa:

Apelação – Produção Antecipada de Provas – Contratos de empréstimos firmados em nome da autora – Negativa, notadamente por ser pessoa interditada – Demandante que afirma não ter recebido cópia dos instrumentos a despeito de seu pedido formulado na via administrativa, inclusive após determinação judicial para regularização - Sentença de extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir - Recurso interposto pelo Espólio – Notícia de falecimento – Determinado por essa relatoria a sucessão processual e respectiva habilitação do Espólio - Alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público – Afastamento – Autora, na ocasião, devidamente representada por sua curadora nomeada judicialmente – Interesse patrocinado pro advogado regularmente constituído – Interesses disponíveis – Ausência de alegação de efetivo prejuízo – Falecimento que, ademais, fora noticiado após a prolação da r. sentença que foi desfavorável à demandante - Cabimento da ação - Notificação extrajudicial enviada que, contudo, não atende ao REsp 1349453/MS - Entendimento da Corte Superior em sede de recurso repetitivo (TEMA 648) - Extinção do processo, sem resolução do mérito que, de fato, se impunha - Inteligência do disposto no artigo 485, inciso IV do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido.